Tribunal: TJES
Processo: 5001653-50.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001653-50.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EZEQUIAS RAIDER DE FREITAS
AGRAVADO: MUNICIPIO DE IRUPI
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITO DO ART. 300 CPC – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS – NÃO PREENCHIDO POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PROVAS MÍNIMAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. RECURSO DESPROVIDO.

1
. Considerando a instrução deficiente da Petição Inicial que não demonstra sequer se o agravante, servidor público, encontra-se atualmente afastado das atividades laborativas sem receber vencimentos, como alegado na exordial, reputa-se não comprovado minimamente os fatos constitutivos do direito alegado, inexistindo preenchimento do requisito da probabilidade do direito, previsto no art. 300 do CPC, a autorizar a tutela de urgência perquirida.

2
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
A
GRAVO
DE
IN
STRUMENTO
interposto por
EZEQUIAS RAIDER DE FREITAS
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara de Iúna que, nos autos da ação ordinária movida em face do Município de Irupi indeferiu a tutela de urgência requerida.

Sustenta o agravante, em síntese:
1)
em outubro de 2021 foi obrigado a se afastar do trabalho por problemas de saúde, e após o 15º dia, conforme estabelecido no art. 93 da Lei Complementar nº. 06/2020 do Município de Irupi, ao dar entrada em pedido de auxílio-doença perante o INSS, o servidor foi informado que não possuía a qualidade de segurado
.
Todavia, conforme se observa nos holerites e ficha financeira, houve descontos mensais de contribuição previdenciária de seus vencimentos, os quais, entretanto, não foram repassados para Autarquia Federal pelo município;
2
)

a alegada prática ilícita acarretou prejuízos ao Servidor que ficou sem receber o benefício de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez, sendo obrigado a ajuizar ação judicial em face do INSS visando o reconhecimento de sua qualidade de segurado - conforme processo nº. 5000833- 95.2022.4.02.5002;
3
)
o Município, após o afastamento do Requerido, sequer providenciou junta médica para analisar quando o servidor estaria apto para voltar ao seu cargo e função, e diante da negativa do INSS quanto ao requerimento do benefício, o agravante encontra-se, desde então, passando por dificuldades financeiras, sem receber os vencimentos e o valor do benefício acidentário; 4
)
A probabilidade do direito resta demonstrada, diante dos documentos juntados que comprovam a incapacidade do agravante, a qualidade de servidor estatutário do município de Iúna, assim como, a realização dos descontos em folha de pagamento das contribuições vertidas ao INSS.

Assim, houve requerimento de antecipação da tutela recursal, a fim de determinar o imediato pagamento dos vencimentos do agravante, diante da responsabilidade do empregador, e ao final, a confirmação da liminar e reforma da decisão agravada.

Decisão juntada ao ID 435069, indeferindo o pedido liminar recursal.

Embora intimado, o Município de Irupi deixou de apresentar contrarrazões.

Em que pesem as razões que motivaram a interposição do presente recurso, não vejo motivos para alterar a conclusão externada em meu pronunciamento primevo, e considerando que inexistem novos elementos ou informações a serem apreciadas, já adianto que a presente hipótese é de desprovimento do agravo por ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado pelo autor.

Conforme relatado supra, o agravante narra ser servidor público efetivo e contribuinte do INSS, e que foi obrigado a se afastar do labor em razão de problemas de saúde, desde outubro de 2021, porém, ao realizar requerimento administrativo para concessão do benefício previdenciário (auxílio-doença previdenciário), teve sua pretensão indeferida pela entidade autárquica, supostamente porque a municipalidade não teria repassado ao INSS os descontos da contribuição mensal previdenciária, motivo pelo qual não recebe salário nem benefício previdenciário, requerendo então, em sede de tutela provisória, que a parte ré seja instada a pagar seus vencimentos, enquanto aguarda decisão definitiva na ação judicial previamente ajuizada em face do INSS.

A tutela de urgência foi indeferida porque o Magistrado observou inexistir nos autos prova da concessão da licença pela municipalidade para tratamento de saúde, nem mesmo prova de que o ente municipal considera o autor incapacitado para reassumir o exercício do cargo, razão pela qual entendeu o Magistrado a quo por não demonstrada a probabilidade do direito.

E conforme antecipei em minha decisão que apreciou o pedido de antecipação da tutela recursal, não merece reforma a decisão de piso, já que a petição inicial foi realmente instruída de forma deficiente, a não comprovar minimamente os fatos alegados na exordial.

A subseção II da Lei Complementar n. 06/2020 - Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Pública Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Município de Irupi – ES, dispõe acerca da licença para tratamento de saúde nos seguintes termos:

Art. 93
Será concedida ao servidor
licença para tratamento de saúde,
a pedido ou de ofício, com base em perícia médica oficial ou laudo particular, desde que devidamente homologado pela perícia médica oficial.

Parágrafo único.
O servidor público
gozará de licença para tratamento de saúde remunerada pelo Município do segundo até o décimo quinto dia de afastamento
,
a partir do qual deverá requerer o auxílio-doença perante o órgão gestor do respectivo regime de previdência social, na forma da legislação previdenciária.

Art. 94
Sempre que necessária, a inspeção médica será realizada na residência do servidor ou no estabelecimento hospitalar onde se encontrar internado.

§ 1º
A qualquer momento, poderão ser realizadas inspeções médicas durante o período de gozo da licença.

§ 2º
No curso da licença poderá o servidor requerer inspeção médica, caso se julgue em condições de reassumir o exercício.

Art. 95
O servidor não reassumirá o exercício do cargo sem nova inspeção médica, quando a licença concedida assim o tiver exigido; realizada essa nova inspeção, o respectivo laudo ou atestado médico concluirá pela volta ao serviço, pela prorrogação da licença, pela readaptação do servidor ou pela sua aposentadoria.

§
1º
O servidor que se recusar à inspeção médica ficará impedido do exercício do seu cargo, até que se realize a inspeção.

§ 2º
Os dias em que o servidor, por força do disposto neste artigo, ficar impedido do exercício do cargo serão tidos como faltas ao serviço.

De acordo com o art. 93 da Lei Municipal supratranscrita será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde, a pedido ou de ofício, com base em perícia médica oficial ou laudo particular. Todavia inexiste nos autos laudo de perícia médica ou laudo particular
mais recente
a demonstrar que o agravante se encontra com algum problema de saúde a ensejar a sua licença laborativa. Também
não há elementos que demonstrem se houve
autorização ou pedido
mais recente de licença ou sua prorrogação
perante a municipalidade, considerando que o agravante faz remição à licença gozada há dois anos, em 2021.

Em sede recursal e junto ao ID 4316657, o recorrente juntou declaração do Município (do Departamento de Recursos Humanos) informando apenas a existência de Atestado Médico emitido em outubro/2021 por 180 dias, sendo esta a que o motivou requerimento perante o INSS de auxílio-doença negado por “ausência de qualidade do segurado”.

O indeferimento do benefício por ausência da qualidade do segurado não implica no automático raciocínio de que o Município não verteu as contribuições previdenciárias descontadas da remuneração do recorrente ao INSS, como parece entender o recorrente, afinal, é possível que tenha havido erro por parte da própria autarquia, por exemplo.

De qualquer forma, nesse início da demanda originária, os elementos colacionados são insuficientes a infirmar a presunção relativa de veracidade e legitimidade dos atos da Administração Pública Municipal.

Ademais, na declaração apresentada pelo recorrente, o Município informa que o agravante retornou ao trabalho em 22.01.2022 e afastou-se, novamente, a partir de 04.02.2022, em decorrência de novo atestado médico de 120 dias, com perícia médica do INSS reagendada para 09.09.2022, inexistindo informações ou elementos a demonstrar o resultado dessa perícia, e p
or fim,
os Recursos Humanos do Município informam que o servidor
retornou ao trabalho
no dia
04.06.2022
, gozando férias no mês de julho.

Portanto, pelos documentos colacionados pelo próprio recorrente infere-se que contrariamente aos fatos narrados em sua inicial, não há nenhum ato administrativo ou conduta irregular (comissiva ou omissiva) praticada pela municipalidade.

Aliás, o recorrente sequer logra êxito em demonstrar que se encontra impedido de voltar ao trabalho e sem receber seus vencimentos, já que a última informação oficial que consta nos autos é a de que havia retornado para as suas atividades de seu cargo, no Município agravado.

Dessa forma, considerando a ausência de probabilidade do direito pela ausência de provas mínimas das alegações autorais, não há, por ora, motivos para modificar o
decisum
que indeferiu a tutela provisória.

Pelo exposto, conheço e
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.